Tribunal: TJDFT
Processo: 0701576-91.2019.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0701576-91.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL VIVE LA VIE, INPAR EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO VIVE LA VIE SPE 34 LTDA, JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) APELADO: INPAR EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO VIVE LA VIE SPE 34 LTDA, JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), CONDOMINIO RESIDENCIAL VIVE LA VIE Despacho 1. Chamo o feito à ordem. Converto o julgamento em diligência. 2. Consta dos autos que as rés eram representadas pelo mesmo advogado (IDs no 39075295 e 39075296). Após a interposição da apelação, foi juntada nova procuração e petição indicando a mudança apenas em relação à primeira ré - Inpar Empreendimento Imobiliário Vive La Vie SPE 34 LTDA (ID no 40009277), a despeito do nome da corré igualmente constar no novo instrumento (ID no 40009280). 3. Intimem-se as apelantes, Inpar Empreendimento Imobiliário Vive La Vie SPE 34 LTDA e João Fortes Engenharia S.A. (em recuperação judicial), para esclarecer se a modificação da representação processual noticiada também abrange a corré, 4. Prazo de 5 dias. 5. Cumprida a diligência, retornem-me os autos. 6. Publique-se. Brasília, DF, 13 de outubro de 2022. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro